Tribunal: TJSP
Processo: 1005833-03.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO – DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE, REFERENTES A SEGUROS DE VIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E QUE DÉBITOS CAUSARAM DANOS NA ESFERA PATRIMONIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTORA APENAS

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO – DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE, REFERENTES A SEGUROS DE VIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E QUE DÉBITOS CAUSARAM DANOS NA ESFERA PATRIMONIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTORA APENAS ALEGA MAS NÃO DEMONSTRA TER CONTATADO OS RÉUS EM BUSCA DE SOLUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA A GRATUIDADE – APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005833-03.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante HELENA ALVES
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005833-03.2019.8.26.0297 -Voto no 35.089
2
APELAÇÃO No 1005833-03.2019.8.26.0297
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: JALES
APELANTE: HELENA ALVES VIEIRA
APELADA:
SABEMI SEGURADORA S/A
VOTO No 35.089
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA
CORRENTE, REFERENTES A SEGUROS DE VIDA
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E QUE DÉBITOS CAUSARAM
DANOS
NA
ESFERA
PATRIMONIAL

DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO AUTORA APENAS ALEGA MAS NÃO DEMONSTRA
TER CONTATADO OS RÉUS EM BUSCA DE SOLUÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL, OBSERVADA A GRATUIDADE APELO IMPROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 117/119, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
pedido de reparação por danos morais, decreto de extinção com
resolução do mérito, condenando a vencida no pagamento das custas e
despesas processuais e honorária, observada a gratuidade concedida.
Inconformada recorre a autora em busca de reforma. Afirma
que inexiste contrato firmado entre as partes, sendo abusiva a atitude da
ré que sem autorização válida de qualquer serviço ou produto fornece
serviços não desejados, efetuando em sua conta corrente na qual recebe
benefício do INSS, descontos não autorizados. Reputa comprovados os
danos morais, diz-se pessoa simples e humilde que sobrevive com
P

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005833-03.2019.8.26.0297 -Voto no 35.089
3
escassos recursos, e que tal fato causou prejuízo, ferindo sua dignidade
humana, requer a correspondente reparação.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e reparação por
danos morais. Alegando que em sua conta corrente, que mantém junto
ao Banco Bradesco, para recebimento de benefício previdenciário, notou
que haviam descontos automáticos e sucessivos na importância de
R$49,90, desde maio/2019 referentes a seguro junto à Seguradora
Sabemi. Sustenta que não contratou qualquer seguro com a requerida,
pretende a condenação dos réus à devolução em dobro dos valores
descontados, além da reparação por dano moral.
Alega ainda, que a Seguradora contatou a requerente idosa
com mais de 79 anos via telefone, e que a mesma é pessoa vulnerável.
Inicialmente, cumpre consignar que argumento de que o
modus operandi da ré é notoriamente irregular, e que a legislação não
autoriza contratação de seguro via telefone, bem como que idade da
requerente, agravaria a dificuldade de discernimento, não prospera.
Mesmo porque, ainda que conduta da requerida não seja a correta,
mesmo assim era evidente que não tendo interesse no produto
ofertado, era de se esperar a recusa, o que não foi feito.
E mesmo diante desse fato, se insurge apenas na questão
de que não há qualquer documento assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005833-03.2019.8.26.0297 -Voto no 35.089
4
Com efeito, a autora apenas alegou, não demonstrando, que
contatou a ré em busca de solução, para tal situação.
Dessa forma, não ficou caracterizado por si só o alegado
dano moral vivenciado pela autora, lamentavelmente apenas menção
por ter passado por situação que fere a sua dignidade, bem como ser
pessoa simples, e que sobrevive com recursos escassos, não gera a
indenização pretendida, mesmo ponderando que não realizou a
contratação do seguro ora debatido, e que ligação telefônica da
seguradora induziu uma idosa de mais de 79 anos de idade a erro.
In casu, cuida-se de mero dissabor que integra os
problemas do cotidiano e que foram suportados pela requerente.
Quanto à repetição do indébito, forçoso admitir que estes
não se mostram eivados de vícios ou ilicitudes, tendo em vista, que a
requerida, se desincumbiu do ônus, quando demonstrou, através de
mídia, fato impeditivo do direito da autora e em contrapartida esta, não
demonstrou ser injusto o débito em sua conta.
Nesse sentido:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo da autora. Débitos automáticos em conta corrente da autora,
referentes a seguros de vida. Alegação de inexistência de contratação. Débitos
passíveis de causar danos tão somente na esfera patrimonial da autora. Dano moral
não caracterizado. Autora que não demonstrou ter contatado os réus em busca de
solução para a situação com a qual não concordava, não havendo que se falar em
descaso do fornecedor de serviços. Ofensas impostas que não ultrapassam o patamar
da contrariedade, do mero aborrecimento, do dissabor e até mesmo da compreensível
irritação em face da situação concreta. Sentença mantida. Verba honorária em favor
dos réus aumentada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000431-27.2019.8.26.0430; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria - Vara Única;
Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 13/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005833-03.2019.8.26.0297 -Voto no 35.089
5
Destarte, sem razão a apelante em seu pedido formulado
em sede recursal, de rigor a manutenção da sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC, elevo o valor dos honorários advocatícios em 12%, ante observada
a gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica